Tribunal: TJBA
Processo: 0000471-45.2016.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA ÓRGÃO ESPECIAL AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA N.º 0000471-45.2016.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: PARIPIRANGA AUTOR: MUNICÍPIO DE PARIPIRANGA ADVOGADOS: JOÃO LOPES DE OLIVEIRA, JÚLIO TACIO ANDRADE LOPES DE OLIVEIRA, WILKER CRUZ DIAS E FERNANDO GRISI JÚNIOR RÉU: ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. REPASSE DE COTA-PARTE DO ICMS. PROGRAMAS ESTADUAIS DE INCENTIVOS FISCAIS. DIFERIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO. REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE DE EFETIVO INGRESSO DO TRIBUTO PARA INCIDÊNCIA DA REPARTIÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A REPASSES SOBRE VALORES NÃO ARRECADADOS. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF (TEMA 1172). PRETENSÃO DE OBRIGAÇÃO FINANCEIRA SEM PREVISÃO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO. I. CASO EM EXAME 1. Ação Ordinária ajuizada pelo Município de Paripiranga em face do Estado da Bahia, com pedido de antecipação de tutela, objetivando o repasse integral da cota-parte municipal de 25% do ICMS arrecadado, sem deduções referentes a programas estaduais de benefícios fiscais, como “FazBahia”, “Proauto”, “Proalba” e “Desenvolve”, com fundamento nos arts. 158, IV, da CF/88, e 4º, § 1º, da LC nº 63/1990. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão de incentivos fiscais pelo Estado da Bahia compromete a repartição constitucional da receita do ICMS devida aos municípios; (ii) estabelecer se o Município tem direito ao repasse de valores correspondentes ao ICMS que deixou de ser arrecadado em razão de renúncias fiscais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1172, firmou a tese de que os programas de diferimento ou postergação do ICMS não violam o art. 158, IV, da Constituição, desde que mantido o repasse aos municípios no momento do efetivo ingresso da receita estadual. 4. Os incentivos fiscais concedidos pelo Estado da Bahia ocorrem antes do fato gerador e não resultam em retenção indevida de valores, mas sim em ausência de arrecadação, o que inviabiliza a partilha. 5. A pretensão de obrigar o Estado ao repasse de valores fictos ou não realizados viola os princípios da legalidade tributária e orçamentária, implicando indevida intervenção judicial na gestão fiscal do Estado. 7. O IRDR nº 0005646-20.2016.8.05.0000, instaurado por este Tribunal de Justiça, foi extinto diante da superveniência do precedente vinculante do STF no Tema 1172, o que reforça a inaplicabilidade da tese do Município. 8. Precedentes deste Órgão Especial confirmam a legitimidade da sistemática de repartição adotada pelo Estado da Bahia com base na arrecadação efetiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Pedido julgado improcedente. Prejudicado o Agravo Interno interposto. Tese de julgamento: 1. O direito do Município à cota-parte do ICMS está condicionado ao efetivo ingresso da receita nos cofres do Estado, não havendo obrigação de repasse sobre valores não arrecadados em razão de incentivos fiscais válidos. 2. A concessão de benefícios fiscais não gera, por si, violação à regra de repartição do ICMS, desde que não haja omissão no repasse da receita efetivamente arrecadada. 3. A imposição judicial de obrigação de repasse sobre valores não percebidos pelo Estado viola os princípios da legalidade orçamentária e da separação dos Poderes. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 155, § 2º, XII, “g”; 158, IV; LC nº 63/1990, art. 4º, § 1º; LC nº 24/1975; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.288.634 (Tema 1172), Plenário, j. 26.11.2021; TJBA, Ação Cível Originária nº 0008416-20.2015.805.0000, j. 03.06.2025; TJBA, Ação Cível Originária nº 0006010-26.2015.8.05.0000, j. 14.05.2025; TJBA, Ação Cível Originária nº 0009049-31.2015.8.05.0000, j. 19.12.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Ação Cível Originária n.º 0000471-45.2016.8.05.0000, proposta pelo Município de Paripiranga em face do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em julgar improcedente a ação e prejudicado o Agravo Interno id. 13929727, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA N.º 0000471-45.2016.8.05.0000